Tribunal: STF
Processo: RE 100411
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEXIDADE DOS FATOS. LITISCONSORCIO
NECESSARIO.
I. A COMPLEXIDADE DOS FATOS NÃO EXCLUI O CAMINHO DO
MANDADO DE SEGURANÇA, DESDE QUE TODOS SE ENCONTREM
COMPROVADOS DE PLANO.
II. O LITISCONSORCIO NECESSARIO, A CONTA DA NATUREZA
DA RELAÇÃO JURÍDICA, TEM LUGAR SE A DECISÃO DA CAUSA
PROPENDE A ACARRETAR OBRIGAÇÃO DIRETA PARA O TERCEIRO,
A PREJUDICA-LO OU A AFETAR SEU DIREITO SUBJETIVO. NÃO
SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE, QUALQUER DESSAS HIPÓTESES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.